Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-64.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800162-64.2024.8.14.0095

APELANTE: PAOOLA RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800162-64.2024.814.0095

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

APELANTE: PAOOLA RODRIGUES LIMA

ADVOGADA PARTICULAR: BARBARA BATISTA SILVEIRA, OAB/PA 35.114-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS (ARTIGO 136, §3º, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Paoola Rodrigues Lima que a condenou à pena de 02 meses e 20 dias de detenção, em regime Aberto, pela prática de maus-tratos qualificado.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ante a ausência de demonstração do dolo específico de expor a perigo a vida ou a saúde da vítima, seu filho menor de 14 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) definir se há ausência de provas capazes de afastar a condenação, impondo a absolvição da ré.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A materialidade do crime de maus-tratos qualificado está comprovada p
elo laudo de inspeção médico, bem como pelas fotos das feridas na vítima, e depoimentos colhidos em juízo.

5. A autoria é imputável à mãe da vítima, ora apelante, responsável legal e fática pela criança, cuja versão em interrogatório mostrou-se contraditória e isolada frente ao conjunto probatório.

6.
In casu,
a apelante embora tenha se utilizado de
animus corrigendi
, abusou deste Direito, colocando em risco a saúde e a vida do menor, seu filho.

7. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
“1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho idôneo, é apta a comprovar materialidade e autoria em crimes de periclitação da vida e da saúde; 2. Os pais, no exercício do poder-dever, estão autorizados a corrigir seus filhos, desde que o exercício desse direito não ultrapasse o limite do razoável e do moderado, tornando-se um abuso e, consequentemente, um ilícito penal”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAOOLA RODRIGUES LIMA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA
(ID nº 31068397) que condenou igualmente a apelante à pena de
02 meses e 20 dias de detenção, no regime Aberto
.

Narrou à denúncia
(fls. 123/126, ID nº 31068342), em síntese,
que no dia 07/03/2024, a ora denunciada, no intuito de “corrigir” seu filho MARCUS VINICIUS LIMA DE AVIZ (13 ANOS) aplicou um GOLPE DE ARMA BRANCA TIPO FACA contra o adolescente, atingindo-lhe na região do braço e da perna, causando ferimento cortante até o plano muscular em região do punho esquerdo, ferimento cortante até epiderme em joelho esquerdo, escoriações e arranhões em membros superiores e inferiores.

O fato foi comunicado à Autoridade Policial por MAYCON PAUL RODRIGUES LIMA DE AVIZ, irmão da vítima, o qual declarou que sua mãe é pessoa extremamente violenta e que também já foi agredido pela denunciada, que costuma usar o mesmo
modus operandi
.

A vítima MARCUS VINICIUS ratificou os fatos ora narrados, disse que estava deitado em sua cama esperando a hora de ir para a escola, quando foi surpreendido pela sua genitora PAOLA que, armada com um cabo de vassoura, começou a bater na vítima, chegando a quebrar o objeto no corpo do ofendido.

Em seguida, PAOLA armou-se com uma faca e partiu para cima da vítima, tentando atingi-lo na região do rosto, no entanto, MARCOS VINICIUS se defendeu com o braço e nesse momento sofreu um corte no braço.

Para se defender, a vítima também utilizou suas pernas, sendo cortado também nessa região.

Após o fato, MARCUS VINICIU foi até a casa de sua tia MARIA DAS NEVES SANTA ROSA DE AVIZ pedir socorro, tendo ela se responsabilizado pelo infante perante o Hospital em São Caetano de Odivelas.

Por ocasião do seu interrogatório, a denunciada relatou que agiu dessa maneira devido ficar profundamente descontente com o fato de ter chegado em sua residência em São Caetano de Odivelas, após vários dias de trabalho e ter encontrado a casa bagunçada e o cachorro amarrado sem comer.

Disse ainda que ficou irada quando acessou o celular do filho e notou que no referido aparelho havia várias imagens pornográficas e mensagens dos amigos da vítima incentivando-o a “
namorar um viado para bancar Marcos e ganhar roupas”.
Por essa razão a acusada foi denunciada pelo delito descrito no artigo 136 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 241/255, ID nº 31068397), a acusada fora condenada nas sanções previstas no artigo 136, §3º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 267/274, ID nº 31068405), a recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando ter agido com
animus corrigendi
, derivado do poder familiar de educar os filhos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 277/281, ID nº 31068407), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória
.

Nesta instância superior
(fls. 286/293, ID nº 34235426), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que a
materialidade
restou provada pelo

laudo de inspeção médica (ID nº 31068321), bem como pelas fotos das feridas na vítima (ID nº 31068322).

Já a
autoria
foi consubstanciada pelas declarações colhidas em juízo, demonstrando que a vítima sofreu maus-tratos.

Em juízo a vítima M. V. L. A, que, em síntese, afirmou:

Que estava em casa quando minha mãe chegou do trabalho; que eu estava deitado mexendo no celular na cama; que como ela gosta da casa limpa, ela é bem organizada; que como ela fica sobrecarregada no trabalho, ela acabou chegando estressada; que como eu tinha bagunçado; que como eu ficava em casa só eu, eu ficava me comportando mal, fazendo besteiras; que ela ficou com aquela raiva; que quando ela chegou lá em casa, eu só ouvi o portão abrindo, ela avistou a faca e acabou me golpeando no meu braço; que machucou muito; que fui para o hospital; que acabei correndo para a casa da minha avó; que eles me levaram para o hospital; que depois fui em casa buscar minhas roupas; que levou pontos; que não acontecia com frequência; que foi só essa vez; que foi tipo a besteira que eu fazia, eu saía para jogar bola e voltava tarde; que eu fiz umas amizades erradas; que eu comecei a me envolver com bebida, sair para festa sem autorização; que a agressão foi tipo, quando ela chegou acabou me brigando; que como ela passa uma quinzena no trabalho dela, vem passa sexta, sábado e domingo, ela fica sobrecarregada; que quando ela chegou ela viu a faca e não foi me golpeando; que ela veio me bater, daí eu fui me defender, daí ela pegou a faca e me acertou; que quando ela me golpeou, ela jogou a faca no chão para ter tentar me socorrer; que eu saí correndo; que antes disso, eu acabei tirando a descarga da moto e o pessoal passou a reclamar; que ela ficou com raiva.

A informante JADE RODRIGUES LIMA DE AVIZ, que se identifica como mulher trans, é registrada civilmente como MAYCON PAUL RODRIGUES LIMA DE AVIZ, filha da acusada, em síntese, afirmou:

Que não presenciei os fatos; que acredito em tudo em que a vizinhança fala; que passei a mesma coisa, que ela me deu duas facadas; que tenho a prova disso; que ela sempre apresentou temperamento muito forte e agressivo; que a gente apanhava com tudo que se possa imaginar, cadeira, corrente; o que tivesse na mão ela jogava, ela sempre apresentou esse comportamento; que eu não sei se é por causa do trabalho dela; que lida com o público; que não sei se ela superou o falecimento da minha avó; que não moro com minha mãe; que moro com minha tia Marlene; que quando ela descobriu minha orientação sexual, ela não aceitou; que a vizinhança ouviu muitos gritos; que a gente era enforcada; que ela passava terçado na gente; que tudo o que é falado é possível; que quando ela chegou do trabalho, o meu irmão estava dormindo por volta de uma da tarde e a casa se encontrava suja; que parece que eles têm um cachorro; que ele não tinha limpado o cocô do cachorro, lavado a roupa, a louça suja; que quando ela viu a casa naquela estado, ela surtou; que ela foi para cima dele com tudo; que foram horas, minutos, xingando; que ela quebrou um cabo de vassoura nas costas dele; que ela bateu a cabeça dele na parede; que a cabeça dele estava inchada; que eu acho que falando firmemente, o meu irmão só tem tamanho; que ele só tinha 13 anos; que tudo o que ela mandar ele falar, ele fala, não tem vontade; que nem ele nem ela contaram nada sobre telefone; que toda vez que eu passava, o pessoal perguntava, eu falava que não tinha vínculo com ela há 04 anos; que o meu irmão apanha demais; que quando ela quer, tem que ser na hora que ela quer; que ela não faz acompanhamento psicológico; que quando eu tinha 08 anos, eu fui abusada; que ela estava resguardo e saiu na chuva; que não sei se provocou isso; que ela precisa de internação completa; que vi o meu irmão ferido, que foi no braço; que eu vi ele na poça de sangue; que foi Deus que salvou ele por conseguir ir na casa da minha avó; que ela perseguiu ele, estava com vontade de matar mesmo, até próximo à casa da minha avó; que a maneira dela de conversar, ela tenta passar como uma boa moça; que eu sei de quem se trata; que ela engana; que quando eu vi as costas dele, parecia um peixe; que ele estava inchado de levar porrada; que ela gostava de usar unhas grandes; que tinha marca de que poderia ser de terçado ou ripa; que foi faca; Que chegou um ponto de ela proibir minha comunicação com ele, ela o proibiu de conversar comigo; que ele apanhava mesmo; que estou sem falar com minha mãe durante 04 anos; que da minha parte eu já dei por encerrado, que quando cada um fique no seu canto.

A informante MARIA DAS NEVES SANTA ROSA DE AVIZ, tia da vítima e ex-cunhada da acusada, em síntese, relatou:

Que não presenciei, pois estava no meu trabalho; que me ligaram e fui ao hospital; que ele estava todo cortado; que estava com lesões no corpo todo e principalmente no braço; que o resto estava todo pinicado; que eu conversei com ele mesmo; que ele foi na minha casa pedindo socorro; que meu marido estava lá, pegou a moto do meu tio e levou ele ao hospital; que ai me ligaram e fui até o hospital; que ele estava ensanguentado e chorando; que foi atendido pelos técnicos; que quando eu estava no hospital, fiquei sabendo que ela foi presa; que ele falou que estava deitado quando ela chegou; que chegou agredindo ele com vassoura; muita vassourada nele; que pegou uma faca e começou a correr atrás dele; que furou ele; que ele viu o portão aberto e fugiu; que não sei o que provocou isso; que é mentira, a gente nunca ouviu essas conversas de ele se relacionar com um homossexual; que ele falou que a casa estava desarrumada; que ele já havia sido agredido com terçado; que ele falou: tia toda vez que ela chegava, ela me agredia com terçado, não para cortar; que dessa vez cortou; que ele frequenta a escola à tarde; que como uma criança sozinha dorme e acorda tarde; que ela mora em outra cidade; que ela pagava uma pessoa para cuidar dele; que a moça saía para festa e só voltava à noite; que ela trabalhava em outra cidade, vindo de 15 e 15 dias; que ele ficava só com essa moça; que ela nunca deixou ele ficar com a gente; que depois dos fatos, ele ficou uma semana com a avó dele; que chamam ela de Nete; que não sei o nome completo; que ela é mãe da Paoola; que depois de uma semana, eu cheguei a procurar ele; que ele falou que ia jogar bola; que falei tudo bem; que passado uns 04 dias, eu fui para igreja e vi ele na frente da casa da mãe dele; que fiquei indignada e fui no Conselho Tutelar; que conversei com ele para saber o motivo de ter voltado a morar com ela; que ela agredia a JADE; que a JADE mora numa casa no nosso quintal; que ela não aceita a JADE de forma alguma; que não sei se ela toma remédio controlado; que a gente tem muito medo dela, pois é bastante agressiva; que ela passa medo para a comunidade; que eu acho que hoje ele não corre risco, porque ela foi presa e está na mão da justiça.

A testemunha AIRTON ARCANJO JÚNIOR, Investigador de Polícia Civil, em síntese, relatou:

Que me recordo que a irmã da vítima, que também é filha da acusada, compareceu à Delegacia para informar os fatos; que comunicou; que a equipe se encaminhou ao local para apurar o ocorrido; que me recordo que devido a um tipo de discussão, ele teria sido agredido por golpe de arma branca; que a Polícia Civil diligenciou até o hospital e também tirou fotos da lesão; que teria ocorrido uma discussão entre a genitora e o filho, após a verificação de algumas fotos, de alguma coisa de teor de festa no celular da vítima e que por causa disso aconteceu a agressão; que não conheço outros fatos; que só foi constatado o que consta no exame de corpo de delito e no relatório; que não cheguei a conversar sozinho com a vítima, pois ela estava no hospital.

A testemunha LUIZ CARLOS TOLOSA DE ALBQUERQUE, Conselheiro Tutelar, em juízo, em síntese, afirmou:

Que eu estava na hora do almoço e o outro conselheiro me ligou; que a assistente social do hospital informou que um adolescente tinha dado entrada com ferimentos nas pernas; que também tinha recebido informações de conhecidos do Bairro Santíssimo Trindade em que uma mãe tinha agredido um filho; que o outro conselheiro e o motorista passaram na minha residência e me buscaram; que no hospital verificamos que o adolescente estava sendo suturado; que acionamos a polícia; que no meu ponto de vista seria até uma tentativa de assassinato; que a polícia prendeu a genitora; que a senhora Neves, que é irmã do pai, fizemos um termo de responsabilidade e encaminhamos o adolescente a ela; que no dia seguinte a autoridade policial me ligou e falou que necessitavam da minha declaração; que havia uma ordem falando que a mãe deveria ficar com a criança; que porém constava que se houvesse oposição do Conselho, a gente poderia se opor; que eu entendi que não era adequado o adolescente voltar a conviver com a genitora, em razão do risco permanecer; que entrei em contato com outros conselheiros e informei o meu posicionamento; que pedi que os policiais me apoiassem para que o adolescente não voltasse com genitora; que eles fizeram essa documentação e remeteram à Justiça e ao Ministério Público; que eu fiquei sabendo por causa da tia de que ele já não estava mais com ela; que eu achei estranho e fui verificar; que eu fiquei sabendo que ele estava morando com a avó; que foi uma decisão dele mesmo; que a gente comunicou ao Ministério Público sobre essa mudança de residência; que parece que o menino já está com a mãe por decisão própria dele; que eu nunca tinha conhecido a senhora PAOOLA; que eu tenho um irmão que é motorista do SAMU, que ele achou estranho, pois ela é uma pessoa bem atuante dentro de sua área; que não chegamos a conversar sobre outras questões sobre a genitora; que vi o adolescente machucado, que era na perna; que ele relatou dentro do hospital que ela chegou e encontrou a casa bagunçada; que inclusive eu achei errado cobrar isso de adolescente, cobrar responsabilidade de adulto; que os fatos aconteceram no momento que ela chegou na casa; que não cheguei a pesquisar como estava na escola; que sabemos que o adolescente ficava só quando ela estava trabalhando; que a partir desse momento o Conselho Tutelar não permitiu que ele ficasse sozinho; que ele ficasse com alguém da família dele ou deixasse com a tia; que só vi escoriações nas pernas; que o menor não falou se sofria violência da mãe; que eu tentei perguntar, mas ele falou que ela não tinha o costume de agredir ele.

A denunciada, PAOOLA RODRIGUES LIMA, confessou a prática do crime em seu depoimento alegando, em síntese:

Que nem tudo é verdade; que o corte no braço e na perna é verdade; que o conteúdo no celular eu desconheço; que confirmo o uso da faca; que não me recordo do cabo de vassoura; que foi uma coisa rápida; que eu tinha chegado do trabalho, nem entrei totalmente na casa; que entrei no quarto e vi ele dormindo na cama; que não lembro se teve vassoura; que o motivo foi que já tinha meses que eu tinha conversado com ele sobre a casa; que a casa só vivia suja; que eu falava M. V. L. A ajeita a casa, cada dia arrumando uma cadeira, lavar um prato; que cheguei a casa estava horrível, parecia que tinha tido uma festa; que foi uma coisa muito rápida; que o M. V. L. A foi uma criança que nunca deu dor de cabeça; que ele é muito tranquilo; que é uma criança que a gente só fala uma vez; que é muito educado; que o único problema foi esse mesmo; que ele é bem mandado e muito obediente que na época estava fazendo reforço; que eu não estava podendo ajudar; que eu não sou presente como mãe; que ele estava precisando de alguém para manter na casa; que a família do pai nunca ajudou; que sou pai e mãe dos meus dois filhos; que isso estava me frustrando; que eu ficava questionando ele sobre a sujeira na casa; que eu saí do contexto e me aborreci; que a primeira coisa que apareceu na minha frente no meu balcão americano, eu dei umas três ou quatro batidas nele com a faca; que não era minha intenção machucar; que o meu problema era as amizades dele; que não era para ele, que eu ficava longe; que eu perdi o controle da situação; que até o meu filho mais velho nunca ficou sozinho; que eu não conseguia uma pessoa para ficar 24h dentro de casa, mas eu sempre paguei duas pessoas para ficarem com eles; que eu trabalho com público e tento nunca levar os meus problemas para dentro de casa; que a única vez que

aconteceu, eu me frustrei que acabei me excedendo; que tirando isso, ele é uma criança de ouro; que ele nunca teve problema com droga; que ele começou a beber em razão dessas amizades dele; que quando eu cheguei em casa e vi ela toda bagunçada; eu perguntei se tinha passado um tsunami; que ele permaneceu calado, não falou palavrão; que eu me excedi; que hoje o meu foco é que ele não tenha depressão devido ao histórico do pai; que meu casamento de 17 anos terminou por motivo de drogas; que meu ex-marido tinha envolvimento com drogas; que pegava as coisas dos outros; que o pessoal me cobrava; que à noite ele não ficava só; que durante o dia ele ficava sozinho; que eu errei; que eu queria disciplinar; que não queria ferir, machucar ele; que não falei que iria almoçar sangue; que depois disso, ele saiu e eu falei que iria me apresentar na delegacia; que após alguns minutos a viatura chegou; que eu proferi os golpes; que a casa estava aberta; que eu não queria machucar; que não persegui ele; que permaneci em casa; que em relação a Maria das Neves que não tenho um bom relacionamento familiar com ela, como já falei, o irmão dela tinha envolvimento com drogas; que se isso fosse verdade, porque ela não denunciou; que a vida do Marcos é mentira; que tudo o que eu falo tenho respaldo; que a pessoa que contratei ela ia para dormir; que às vezes ia no horário das 05 da tarde; porque ela estudava e estava estudando; que a outra teve que se ausentar para trabalhar em Barcarena; que fiquei só com essa moça, que ela chegava 11h da noite depois da escola; que elas não eram pagas para fazer limpeza; que ele não estava abandonado; que ele não foi coagido a morar comigo; que eu falei que errei; que o pai não pode chegar perto de mim, pois tem medida protetiva: que quando eu dei o golpe, não foi com força, que não coloquei para machucar; que eu fui ligar para minha mãe falando que tinha feito isso; que ele foi para a casa da avó dele; que não cheguei a ir atrás dele; que a viatura chegou logo ao local.

Assim, pelo relato da vítima emerge a comprovação de que a apelante teria praticado o delito de maus-tratos contra seu filho menor de 14 anos, visto que agiu com excesso de punição, de forma imoderada e sem razoabilidade, em verdadeiro contraposto ao dever de zelo e guarda. Diante disso, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Nesse sentido destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO. Maus tratos (artigo 136, § 3º do Código Penal). Recurso Defensivo: pleito de absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova testemunhal harmônica e congruente com o laudo pericial. Negativa isolada do acusado. Dosimetria que não comporta reparos. Condenação mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15040840920238260278 Itaquaquecetuba, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 15/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal), com incidência da causa de aumento prevista no § 3º do mesmo dispositivo e reconhecimento do concurso material de crimes, em razão da prática de condutas abusivas contra três crianças, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, com destaque para a aplicação da causa de aumento e do concurso material; (iv) determinar a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou lesão física em criança de 3 anos, caracterizando agressão por meio contundente. A autoria resta evidenciada por depoimentos consistentes e detalhados das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por declarações da genitora e elementos objetivos constantes nos autos. A palavra da vítima, sobretudo em crimes praticados em ambiente doméstico e contra crianças, possui especial valor probatório quando coerente, espontânea e corroborada por outros meios de prova.

As supostas contradições apontadas pela defesa não comprometem a credibilidade do conjunto probatório, pois referem-se a aspectos periféricos, sem impacto sobre os elementos essenciais à tipificação penal. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há robustez probatória e ausência de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitiva. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 136 do Código Penal, pela prática de privação alimentar, abuso de meios de correção e exposição a risco à integridade física e psíquica das vítimas. A causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do CP foi corretamente aplicada, diante da menoridade das vítimas (3 e 10 anos), circunstância que justifica maior reprovabilidade da conduta. O reconhecimento do concurso material é adequado, pois os maus-tratos foram praticados contra vítimas distintas, em momentos e contextos diversos, conforme preceitua o art. 69 do Código Penal. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com exasperação proporcional na primeira fase em razão das circunstâncias do crime, correta aplicação da causa de aumento e regime inicial adequado. A concessão da suspensão condicional da pena foi corretamente deferida, diante do não preenchimento dos requisitos para substituição por pena restritiva de direitos e por se tratar de réu primário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, desde que coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A existência de laudo pericial que atesta lesão corporal física em criança vítima de maus-tratos configura prova robusta da materialidade do delito. 3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente para formação do juízo condenatório. 4. A aplicação da causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal é devida quando a vítima é menor de 14 anos. 5. O concurso material de crimes é cabível quando há pluralidade de vítimas e condutas distintas. 6. A dosimetria da pena que observa os critérios do art. 59 e do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal não comporta reparos quando devidamente fundamentada.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08028402520248140201 31299016, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 23/10/2025).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor da apelante.

Diante do exposto, constata-se que o conjunto probatório demonstra a responsabilidade criminal da apelante, uma vez que pelos relatos exarados em ambas as fases do processo, é evidente que a ré expôs a vida e a saúde de seu filho a perigo, abusando de meios de correção, o que se coaduna com os relatos de seu outro filho e tia do menor.

Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Acrescento que pela previsão do art. 229 da Constituição Federal, os pais possuem o poder familiar para assistir, criar e educar os seus filhos menores, utilizando de meios adequados para este fim.

Dessa forma, os pais, no exercício desse poder-dever, estão autorizados a corrigir seus filhos, desde que o exercício desse direito não ultrapasse o limite do razoável e do moderado, tornando-se um abuso e, consequentemente, um ilícito penal.

In casu
, as provas carreadas nos autos demonstram que a apelante, embora tenha se utilizado de
animus corrigendi
, abusou deste direito, incorrendo em clara violação ao crime do art. 136, §3º, do Código Penal, colocando em risco a saúde e a vida do menor, seu filho.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição da apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal da acusada pelo crime de maus tratos contra seu filho menor de quatorze anos de idade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo
a pena da apelante em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção no Regime Aberto.

É como voto.

Belém, 28/04/2026